Tribunal: TJSP
Processo: 2121125-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121125-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Conchal, em que é impetrante VALDECI
RONDINI JÚNIOR e Paciente DAVID DONIZETI APARECIDO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121125-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32808
2
Voto:
32808
Habeas Corpus:
2121125-03.2020.8.26.0000
Comarca:
Conchal
Vara:
Vara Única
Autos:
1500184-71.2019.8.26.0144
Paciente:
David Donizeti Aparecido Gonçalves
Impetrante:
Valdeci Rondini Júnior
Vistos.
O advogado Valdeci Rondini Júnior
impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de David
Donizeti Aparecido Gonçalves, alegando constrangimento ilegal sofrido
pelo paciente no processo no 1500184-71.2019.8.26.0144, ao qual
responde como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, com
trâmite perante o r. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Conchal.
Pleiteia
a
revogação
da
prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de
alvará de soltura, alegando, para tanto, a ausência dos requisitos
necessários à custódia cautelar, bem como a insuficiente fundamentação
da decisão que a decretou, além da desproporcionalidade da medida
extrema em caso de condenação, ante a primariedade do paciente,
circunstância que lhe permitiria o cumprimento da pena privativa de
liberdade em regime mais brando do que o fechado, ou mesmo sua
substituição por reprimendas restritivas de direitos. Acena, ainda, com a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121125-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32808
3
Acena para que sejam observadas as Recomendações do Supremo
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça em relação à
prevenção do alastramento da COVID-19 pelos presídios. Finalmente,
alega a ocorrência de excesso e prazo na formação da culpa.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
33/35).
As informações foram dispensadas.
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 39/44).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos dão
conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está sendo
processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06,
porque, em 29 de maio de 2019, teria sido surpreendido trazendo
consigo, para entrega a consumo de terceiros, 18 eppendorf's contendo
cocaína, pesando 24,4g (fls. 1/3 dos autos originários).
Segundo a inicial, “DAVID DONIZETI
APARECIDO GONÇALVES, ora denunciado, vinha utilizando seu local de
trabalho para guardar e vender entorpecentes. No dia dos fatos, Policiais
Militares estavam efetuando diligências na rua Pernambuco, local este que é
afamado como ponto de tráfico. Em continuidade, avistaram o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121125-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32808
4
denunciado que é conhecido como traficante. Quando DAVID percebeu a
presença da guarnição, se evadiu do local correndo, durante a fuga
dispensou um maço de cigarros que continha 18 flaconetes de Cocaína. Com
o auxílio da Guarda Municipal os Policiais lograram êxito em encontrar o
denunciado, que foi detido quando estava no telhado de umas das
residências do bairro acima mencionado. Em busca pessoal, foi encontrado
com o denunciado a quantia de R$110 em cédulas, além de um aparelho
celular. Desta feita, somado as circunstâncias da prisão em flagrante, a
quantidade de entorpecentes, a divisão em pequenas porções, além do
dinheiro apreendido, indica, por corolário, que as drogas encontradas eram,
efetivamente, destinadas à venda”.
Em pesquisa ao endereço eletrônico
oficial do Tribunal de Justiça, constatou-se que os autos aguardam a
realização de audiência de instrução.
Pois bem.
Trata-se, como se vê, de crime de
extrema gravidade, equiparado a hediondo, que vem atormentando e
atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com inegável
afronta à ordem pública.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e, aliadas à
gravidade do crime (tráfico de cocaína, substância extremamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121125-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32808
5
perniciosa), fundamentam suficientemente a prisão cautelar (artigo 282,
inciso II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem
pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e eventual
aplicação da lei penal.
É cediço que a prisão cautelar, para ser
válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade
delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao
andamento do processo. No caso em questão, a autoridade apontada
como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria
(conforme denúncia supramencionada) e provas da existência do crime
(Boletim de Ocorrência fls. 5/6, Auto de Exibição e Apreensão fls. 12 e
Laudo de Constatação fls. 13 dos autos originários), expressamente
indicou a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução
criminal, reportando-se, ainda, aos antecedentes do acusado: “verifico
que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e as
demais medidas cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes e
inadequadas para o caso concreto. A materialidade do crime vem
demonstrada com o auto de constatação preliminar acostados aos autos.
Também estão presentes indícios suficientes de autoria, consistentes nos
depoimentos prestados perante a autoridade policial. Além disso, o crime
imputado ao investigado é doloso e punido com pena privativa de liberdade
máxima superior a quatro anos. O autuado ostenta maus antecedentes,
consistentes em mais de uma condenação anterior transitada em julgado. A
prisão preventiva também se justifica para o resguardo da saúde púbica, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121125-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32808
6
que indica, ao menos nesta análise preliminar e sem prejuízo de nova
valoração ao longo da instrução processual, que a liberdade do investigado
coloca em grave risco o bem jurídico tutelado pela Lei 11.343/06. Por essas
razões, converto a prisão em flagrante em preventiva” (fls. 31/32 dos autos
digitais originários).
Portanto, a r. decisão que decretou a
custódia cautelar está concretamente fundamentada nos termos do
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em
contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal.
A gravidade concreta do crime (grande
quantidade de substância extremamente perniciosa) e as circunstâncias
do fato, aliadas à existência de requisitos previstos no artigo 312, caput,
do Código de Processo Penal, recomendam, neste caso, a adoção da
medida extrema, com vistas a garantir a efetividade e a finalidade do
processo penal.
Também
a
alegação
de
desproporcionalidade da medida extrema em caso de condenação não
prospera, pois, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional
preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em
habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente
poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda
em regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS Rel. Min. Joel Ilan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121125-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32808
7
Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2017, DJe 18/12/2017).
Não se ignora que o Código de Processo
Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se insuficientes e
inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez do crime de tráfico
de drogas.
Aliás, quisesse o legislador possibilitar
a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere ao agente
desse delito, não o teria considerado como insuscetível de concessão de
fiança, conforme dispõe o inciso II do artigo 323 do Código de Processo
Penal.
Isso porque caracterizaria verdadeiro
contrassenso permitir a aplicação ao crime de tráfico de entorpecentes
de
medidas
cautelares
alternativas

como,
por
exemplo,
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas
pelo juiz, para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se
da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para
a investigação ou instrução etc. enquanto a menos severa delas, o
arbitramento de fiança, por sua relatividade intrínseca, é expressamente
vedada, tanto pela Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII), quanto
pelo próprio Código de Processo Penal (artigo 323, inciso II), ao delito
em questão.
Cumpre anotar, ainda, que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121125-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32808
8
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, uma vez que a própria Constituição
Federal estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem
judicial fundamentada.
Quanto à covid-19, as Recomendações
do Conselho Nacional de Justiça não possuem aplicação automática,
devendo ser analisada caso a caso a pertinência de sua aplicação.
In casu, não há provas de que o paciente
se encontra em algum dos grupos de risco da doença, tampouco de que
exista algum caso de contaminação no estabelecimento prisional ou de
que nele não haja tratamento médico disponível, caso necessário.
Quanto à alegação de excesso de prazo
na formação da culpa, os prazos processuais, como é cediço, contam-se
englobadamente, não se justificando a mera contagem aritmética da
soma dos lapsos temporais, até porque a duração da instrução deve ser
considerada sempre com relação à complexidade de cada processo, de
acordo com o critério da razoabilidade.
Reiterativa a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121125-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32808
9
“(...) 2. O prazo para o encerramento da instrução
processual não é tratado, tanto pela doutrina quanto pela
jurisprudência, como de natureza fatal. Vale dizer, cuidando-
se de réu preso, circunstância que, não se discute, merece
especial relevo, impõe-se atentar para o princípio da
razoabilidade. Considerado o seu caráter excepcional, a
prisão processual não deve perdurar além do tempo
necessário para a apuração dos fatos em juízo ('res in
iudicium deducta'). 4. Admite-se, contudo, a dilação dos
prazos previstos em lei em virtude dos meandros que
permeiam o curso do processo, desde que tal alargamento
não ofenda a dignidade da pessoa humana, isto é, que o
acusado não permaneça preso, sem sentença definitiva, por
tempo excessivo.(...)” (STJ, 6a Turma, HC no 198.234/RJ, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe 24.08.2011)
Importante ressaltar, a propósito, a
lição do Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, externada por ocasião do
julgamento do RHC no 1453/RJ, que bem espelha o quadro em discussão:
“O direito, como fato cultural, é fenômeno histórico. As normas
jurídicas devem ser interpretadas consoante o significado dos
acontecimentos que, por sua vez, constituem causa da relação
jurídica. O Código de Processo Penal data do início da década de 40. O
país mudou sensivelmente. A complexidade da conclusão dos
inquéritos policiais e a dificuldade da instrução criminal são cada vez
maiores. O prazo para conclusão não pode resultar de mera soma
aritmética.
Faz-se
imprescindível
raciocinar
com
juízo
de
razoabilidade para definir o excesso de prazo. O discurso jurídico não
é simples raciocínio de lógica formal”.
In casu, considerando-se a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121125-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32808
10
excepcional da pandemia, não se vislumbra dos autos demora
injustificada na formação da culpa, não se caracterizando omissão ou
desídia do juízo a comprometer a tramitação regular do feito, sendo
impossível a determinação de prazo certo para todo e qualquer caso.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.